Tribunal: STF
Processo: ARE 1578397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato bancário. Nulidade. Alegação de simulação, cerceamento de defesa e de má-fé processual. Normas do conselho monetário nacional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com fundamento nos temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações.

    4. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito pela via extraordinária.

    5. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 

    6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC.